Tribunal: TJES
Processo: 5000788-55.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000788-55.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000788-55.2022.8.08.0002

ORIGEM
: Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO
: MARIA DA GLORIA DOS SANTOS SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos,

conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUPOSTAS COBRANÇAS INDEVIDAS. REGULARIDADE COMPROVADA. FALHA INFORMACIONAL. AUSÊNCIA DE SUPORTE ADEQUADO AO CLIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pela manutenção integral da r. sentença.

(2). Conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
, em que pese não verificada falha da Recorrente no que se refere à suposta aplicação de cobranças indevidas a maior em desfavor da consumidora, por outro lado, nota-se que a Recorrente deixou de impugnar especificamente a alegação da Recorrida no que se refere à falha informacional narrada nos autos, corroborada pela apresentação de mais de vinte protocolos de atendimento realizados junto à Operadora, deixando de desincumbir-se do ônus probatório que lhe competia no tocante à comprovação da regularidade de sua conduta (sobretudo considerado o dever de a Ré guardar os registros desses atendimentos pelo prazo de seis meses – não escoado ao tempo da citação da Recorrente nesta demanda - disposto no art. 26, § 2º da Res. 632/2014), a teor dos art. 373, II, do CPC c/c 14, §3º, I, CDC.

(3). Nesse sentido, considerando a verossimilhança da narrativa autoral e a ausência de impugnação específica da Recorrente nesse particular, conclui-se pela efetiva ocorrência de violação do dever de informação à consumidora pela Recorrente (art. 3º, IV, Res. 632/2014 da ANATEL), situação agravada ainda considerando a condição pessoal da Recorrida (pessoa idosa, circunstância que exige maior atenção, zelo e clareza no fornecimento de informações por parte da prestadora de serviços), de modo que não merece reparos a r. sentença, inclusive no que se refere ao
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais, o qual se encontra em patamar adequado ao atribuído em casos análogos apurados por esta Turma Recursal.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)